Tribunal: TJSP
Processo: 1002686-70.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação outrora interposta pela pessoa jurídica hoje embargante. Inocorrência do vício apontado por essa recorrente. Contudo, acolhimento parcial aos embargos opostos pela parte contrária. Levantamento de 80% do valor incontroverso que ora se determina. Portanto, embargos dessa primeira recorrente rejeitados, por um

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a acórdão pelo qual negado provimento à apelação outrora interposta pela pessoa jurídica hoje embargante. Inocorrência do vício apontado por essa recorrente. Contudo, acolhimento parcial aos embargos opostos pela parte contrária. Levantamento de 80% do valor incontroverso que ora se determina. Portanto, embargos dessa primeira recorrente rejeitados, por um lado, acolhidos parcialmente, de outro, os da parte adversária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002686-70.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante/embargado
MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSAO S.A, é embargado/embargante
FERNÃO SAMPAIO RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos de
declaração opostos por Mata de Santa Genebra Transmissão S/A, por um lado, e, de
outro, acolheram parcialmente os opostos por Fernão Sampaio Ramos por V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002686-70.2017.8.26.0286/50000.
COMARCA: ITU.
EBTEs./EBDOs.: MATA DE SANTA GENEBRA TRANSMISSÃO S/A e
FERNÃO SAMPAIO RAMOS.
VOTO 33.978.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Insurgência
a
acórdão pelo qual negado provimento à
apelação outrora interposta pela pessoa
jurídica hoje embargante. Inocorrência do
vício
apontado
por
essa
recorrente.
Contudo, acolhimento parcial aos embargos
opostos pela parte contrária. Levantamento
de 80% do valor incontroverso que ora se
determina.
Portanto,
embargos
dessa
primeira recorrente rejeitados, por um
lado, acolhidos parcialmente, de outro, os
da parte adversária.
Embargos de declaração (folhas 1/5 e
45/51 dos autos em apenso) foram opostos por Mata de
Santa Genebra Transmissão S/A e Fernão Sampaio Ramos
ao acórdão (folhas 663 a 672 dos principais) pelo
qual negado provimento à apelação outrora interposta
pela primeira.
Essa pessoa jurídica embargante alega,
em resumo, o seguinte: a) conter o aresto atacado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
3
omissão relativa à alegada violação aos artigos 23,
§ 1o, e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, 42 da Lei
6.766/1979 e 4o das Leis 4.504/1964 e 8.629/1993; b)
prequestionar em relação à matéria; c) assim, que se
confira efeito modificativo aos correspondentes
embargos.
Fernão Sampaio Ramos, por sua vez,
sustenta, em suma, na seguinte conformidade: 1.
haver omissão no decisório embargado no tocante ao
levantamento do valor depositado nos autos e à
fixação de honorários recursais; 2. não sendo caso
de autorização do levantamento do depósito integral,
que, ao menos, se lhe defira levantar 80% do
respectivo valor; 3. logo, que sejam acolhidos os
correspondentes embargos.
Houve
apresentação
de
recíprocas
respostas
(folhas
59/60
e
64/70
dos
autos
apensados).
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração
opostos
por
Mata
de
Santa
Genebra
Transmissão S/A e o acolhimento parcial dos opostos
por Fernão Sampaio Ramos.
A propósito, a fundamentação do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
4
atacado,
fruto
de
análise
apropriada,
foi
suficiente, pois à altura do desacolhimento da
pretensão dessa pessoa jurídica, ora embargante.
Por sinal, desse decisório embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 666 a
671):
“A propósito, trata-se de ação com o
escopo de servidão administrativa de passagem referente
ao imóvel supracitado, cuja indenização fora apontada
como justa, após laudos decorrentes de perícia, em R$
1.262.851,74.
Com efeito, constou desses estudos, entre
o mais, o seguinte (folhas 237/262 e 383/415):
“(...) A perícia se preocupou em procurar
elementos comparativos consistente de áreas urbanas com
características
comuns
e
semelhantes
ao
imóvel
avaliando, à venda na mesma região geoeconômica, e atual
para a data deste laudo.
Foi adotado o Método Comparativo de Dados
de Mercado, sendo que o valor unitário do metro quadrado
de terreno do imóvel em questão foi determinado através
da pesquisa de mercado consubstanciada no Anexo I desta
avaliação
provisória,
devidamente
homogeneizada
obedecendo aos critérios recomendados pelas 'Normas para
Avaliações de Imóveis Urbanos IBAPE/SP 2.011' e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
5
Norma Brasileira no 14.653.
(...) Será aplicado um percentual de
servidão de 1/3 em decorrência da limitação do uso da
faixa servienda, que neste caso específico de Linha de
Transmissão, equivale a 0,3333.
(...) As benfeitorias serão avaliadas com
os valores fornecidos no Guia Prático de Manejo de
Plantações de Eucalipto da UNESP, para ciclo de produção
de 07/14 anos, devidamente atualizado para a presente
data pelo IPC da FIPE.
(...) O valor total do imóvel será a soma
do valor do Capital Terreno com o do Capital Benfeitoria.
(...) O valor total da indenização será
igual ao valor determinado no item precedente.
V = R$ 1.262.851,74 (um milhão, duzentos e
sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e
setenta e quatro centavos) válido para agosto/2.018”.
Logo, e malgrado não esteja o julgador
adstrito às conclusões desses laudos pela perícia, são
elas de sobrelevo, máxime porque em conformidade ao
prejuízo causado ao imóvel no caso sob apreciação.
A esse respeito, aliás, é presente que “A
indenização da servidão faz-se em correspondência com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
6
prejuízo causado ao imóvel. Não há fundamento algum para
o estabelecimento de um percentual fixo sobre o valor do
bem serviente (...). A indenização há que corresponder
ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua
normal destinação”1.
Outrossim, além de terem sido esclarecidas
pelo
expert
as
controvérsias
apresentadas
pela
expropriante, pesa haver sido o respectivo estudo
embasado em procedimentos e especificações que se
coadunam às previsões próprias da ABNT
Associação
Brasileira de Normas Técnicas e do IBAPE Instituto
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia.
A bem ver, ainda, a área servienda sofreu
considerável restrição no respectivo aproveitamento, o
que justifica o aumento do valor indenizatório.
Isso não bastasse, sobreleva terem sido
prestados
esclarecimentos
pelo
perito
às
questões
apontadas pela autora, ora apelante, entre o mais, nos
seguintes termos (folhas 511 a 513):
“(...) Às fls. 425/448 o assistente alega,
em síntese, que a propriedade é rural, portanto as
faixas de servidão devem ser avaliadas como rurais e não
urbanas,
que
a
pesquisa
de mercado de elementos
comparativos está equivocada (...).
1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 43a edição. São Paulo: Malheiros, 2018,
página 792.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
7
No
item
2.01
do
laudo
o
signatário
esclareceu a correta classificação do imóvel prescrita
na Lei de Uso e Ocupação do Solo vigente na data da
perícia realizada, estando equivocada a alegação do
assistente que o imóvel está localizado em zona rural.
Para determinar o valor unitário do metro
quadrado de terreno foi adotado o método comparativo
direto de dados de mercado (...)”.
Presentes essas realidades, mantém-se a
respeitável decisão atacada no que tange ao valor fixado
a título de justa indenização.
Também para desacolhimento ao alegado a
esse respeito pela recorrente são de consideração,
mutatis mutandis, acórdãos desta Corte cujas ementas
seguem parcialmente transcritas:
“APELAÇÃO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO. Instalação de Linha de Transmissão de
Energia
Elétrica.
Discordância
quanto
ao
valor
arbitrado. Descabimento. Perícia bem fundamentada que
atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV,
CF). Avaliação que atendeu os critérios técnicos definidos pela NBR
14.653
da
ABNT

Associação
Brasileira de Normas Técnicas. Utilização do Método
Comparativo (...)”2.
2 Apelação 1000017-30.2015.8.26.0281, 2a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Alves Braga
Junior, julgamento em 23 de agosto de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
8
“APELAÇÃO.
Servidão
administrativa.
Construção, operação, manutenção e implantação de Linhas
de Transmissão de Energia Elétrica e Subestações.
Município de Capão Bonito. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - Inocorrência -
Preliminares rejeitadas. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Montante
condizente com o efetivo prejuízo Laudo elaborado por
profissional competente, com metodologia conforme as
normas técnicas da ABNT e IBAPE - Perícia oficial
equidistante dos interesses das partes e não infirmada
pela
recorrente.
(...)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Necessidade de se observar o disposto no art. 27, § 1o,
do
DL
3.365/41.
Reforma
que
se
impõe.
Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”3.
No
mais,
correta
a
verba
honorária
arbitrada.
Com efeito, à luz do artigo 27, § 1o, do
Decreto-Lei 3.365/1941, ajustado e proporcional fixar-se
honorários advocatícios em 1% sobre a diferença entre o
valor ofertado inicialmente e o da condenação, mormente
porquanto esse percentual esteja condizente ao grau de
zelo do profissional, ao trabalho por ele realizado e ao
tempo despendido, bem ainda à natureza e à importância
da causa.
Por derradeiro, consigna-se que, dada a
natureza da ação em foco, aplicável essa norma especial
3 Apelação 1002561-43.2016.8.26.0123, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora Silvia
Meirelles, julgamento em 12 de novembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
9
em detrimento à regra geral prevista no artigo 85 do
Código de Processo Civil (...)”.
Destarte,
inexistem
as
apontadas
omissões referentes à suposta violação aos artigos
23, § 1o, e 27 do Decreto-Lei 3.365/1941, 42 da Lei
6.766/1979 e 4o das Leis 4.504/1964 e 8.629/1993 e à
fixação de honorários recursais em desconformidade
ao Código de Processo Civil.
Não bastassem essas realidades, é de
registro não se coadunar à cognição específica da
modalidade recursal ora em foco o objetivo desses
embargantes de instaurar nova discussão sobre a
controvérsia para que se lhes atribua a consequência
jurídica que entendem correta4.
Desse modo, é de rigor a rejeição dos
embargos opostos por essa pessoa jurídica, porquanto
objetive rediscutir em relação à decisão atacada, e
não apenas que, nesta feita, se suplemente ou sane
eventual omissão, com consequentes declaração e
modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se que
4 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais
670/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
10
esse aresto recorrido não se ressentiu das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos
de declaração opostos por Mata de Santa Genebra
Transmissão S/A.
Sem embargo, e somente por isso acolhe-
se parcialmente o recurso de Fernão Sampaio Ramos,
dado ser incontroverso o valor ofertado inicialmente
pela expropriante, ora defere-se o levantamento de
80% do respectivo montante pelo expropriado.
Nesse sentido, aliás, é de registro,
mutatis mutandis, aresto desta Corte cuja ementa, em
parte, é a seguinte:
“SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
(...)
Autorização para levantamento de 80% do valor depositado
nos autos. Limitação do valor
O juiz pode limitar o
levantamento a 80% do valor incontroverso, quando
significativa a diferença entre a oferta e a avaliação;
esse é o caso dos autos, em que a diferença é relevante
e merece cautela frente à controvérsia que envolve o
percentual de depreciação da área servienda
Agravo
provido”5.
À vista do exposto, rejeitam-se os
5 Agravo de instrumento 2147510-90.2017.8.26.0000, 10a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Torres de Carvalho, julgamento em 2 de outubro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002686-70.2017.8.26.0286/50000 -Voto no 33978
11
embargos de declaração opostos por Mata de Santa
Genebra Transmissão S/A, por um lado, e, de outro,
acolhem-se
parcialmente
os
opostos
por
Fernão
Sampaio Ramos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.